Tribunal: TJBA
Processo: 8030969-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030969-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MANUELA BARBOSA PIRES e outros Advogado(s): MANUELA BARBOSA PIRES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOVERNADOR MANGABEIRA-BA ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE DOIS ANOS. DILAÇÃO JUSTIFICADA PELAS PECULIARIDADES DO CASO. PROCESSO COMPLEXO, COM MÚLTIPLOS RÉUS E DIFERENTES DEFENSORES. TRAMITAÇÃO REGULAR APÓS A PRISÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CRIME PRATICADO POR FACÇÕES CRIMINOSAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS ALTERNATIVAS INADEQUADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a dilação decorre de circunstâncias alheias ao controle do Poder Judiciário, especialmente quando o paciente permaneceu foragido por mais de dois anos desde a data do crime, inviabilizando a citação pessoal e o regular andamento do processo. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades e a complexidade do caso concreto, não resultando da mera soma aritmética dos prazos processuais. Tratando-se de processo por crime de homicídio qualificado, com múltiplos réus e envolvendo execução por facções criminosas rivais, é natural que demande maior tempo para a instrução processual. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, especialmente em crimes de extrema gravidade praticados no contexto de organizações criminosas. A gravidade concreta do delito — homicídio qualificado, praticado mediante invasão de domicílio, com múltiplos disparos contra a vítima na presença de familiares, em razão de rixa entre facções criminosas — justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, determinar a revogação da medida constritiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade demonstrada. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus criminal nº 8030969-70.2025.8.05.0000, em que figura como paciente CASSIO ARAÚJO DE SOUZA, neste ato representado pela causídica impetrante MANUELA BARBOSA PIRES (OAB/BA 36.809), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Governador Mangabeira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR